Tribunal: CARF
Processo: 15374.919743/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919743/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.588 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
NAOPIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. PEDIDO FORMULADO
ANTES DE 09/06/2005. SÚMULA CARF 91. RETORNO À UNIDADE
PREPARADORA PARA ANÁLISE.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito
pleiteado e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do
direito creditório, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919743/2008-40
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.919743/2008-40

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 1999 (01/01/1998 a 31/12/1998).
Em 26/08/2008, foi emitido o Despacho Decisório, cuja decisão não homologou
a compensação dos débitos declarados por considerar que na data de transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito já se encontrava extinto o direito de utilização do
saldo negativo em decorrência do decurso do prazo de cinco anos entre a data de transmissão do
PER/DCOMP e a data de apuração do saldo negativo.
Em 26/09/2008, o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, com
suas razões de discordância.
Em 28/07/2010, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por
meio do Acórdão no 12-32.369, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), cuja decisão “não acolheu a Manifestação de
Inconformidade” em função do transcurso do “prazo para pleitear o reconhecimento do direito
creditório”, conforme ementa a seguir:

Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos declarados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 21/10/2011 (fls. 483 a 495).
Em resumo, a Recorrente apresentou no Recurso Voluntário as seguintes razões
de defesa:
a) esclarece que o PER/DCOMP objeto dos autos foi transmitido antes da
publicação da Lei Complementar no 118/2005;
b) defende que, com a publicação da LC 118/2005, a controvérsia deixou de ser o
termo inicial do prazo prescricional e passou a ser a aplicação retroativa deste
prazo;
c) aponta que recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede
de controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a repercussão geral da
matéria e julgou inconstitucional a aplicação retroativa da redução do prazo
previsto na segunda parte do art. 4o da LC no 118, de 2005 (Recurso Extraordinário
no 566.621), decisão que vincularia todos os tribunais do país, incluindo o CARF;
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.919743/2008-40

d) acrescenta que:

e) adicionalmente, alega a impossibilidade de parte dos débitos informados na
DCOMP virem a ser exigidos da recorrente, com base no argumento de que os
débitos referentes aos tributos compensados entre janeiro e novembro de 1999
estariam prescritos, conforme transcrito a seguir:

Ao final, a Recorrente espera e requer que seja homologa da DCOMP por ela
apresentada.
É o Relatório.

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.919743/2008-40

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 26/09/2011 do Acórdão no 12-32.369, de
28/07/2010, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I (RJ), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 21/10/2011 (fls. 483 a 495),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos, conforme documento de fls. 496.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso por ser tempestivo e por
preencher os requisitos de admissibilidade.

Preliminar de Mérito. Prazo prescricional para apresentação do PER/DCOMP.
Preliminarmente, discute-se o prazo prescricional para a contribuinte pleitear a
compensação do saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 1999 (01/01/1998 a 31/12/1998). O
PER/DCOMP que contem o demonstrativo de crédito é do de no 18536.05302.281204.1.3.02-7127.
O tema de prescrição para repetição de indébito, para restituições pleiteadas
administrativamente até 9 de junho de 2005, já se encontra pacificado no âmbito administrativo,
por meio da Súmula CARF no 91, que dispõe:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A referida súmula consolidou a jurisprudência do CARF sobre o prazo
prescricional da repetição de indébito à luz da Lei Complementar no 118, de 2005, que foi objeto
de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 566.621/RS, transitado em julgado em 17/11/2011.
Neste julgamento, cuja ementa é reproduzida a seguir, o STF fixou o
entendimento de que, quando do advento da Lei Complementar no 118, de 2005, estava
consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156,
VII, e 168, I, do CTN. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o - segunda parte, da
Lei Complementar no 118, de 2005, foi considerada válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.919743/2008-40

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se
autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo
de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas
após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado
445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art.
2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por
analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa
em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e
543C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo Código de Processo Civil), ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62 do Anexo II do RICARF).
Ademais, as súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros do
CARF (art. 72 do Anexo II do RICARF).
No presente caso, o PER/DCOMP original no 18536.05302.281204.1.3.02-7127
foi formalizado em 28/12/2004, ou seja, antes de 09/06/2005. Desse modo, o sujeito passivo
dispunha do prazo de dez anos, a contar da data da apuração do saldo negativo, 31/12/1998, para
pleitear a repetição do indébito. Dessa forma, a declaração de compensação poderia ter sido
apresentada até 31/12/2008.
Sendo assim, ficou prejudicada a análise do mérito da compensação desde sua
origem, já que foi equivocadamente interrompida pela prescrição do crédito decidida no
Despacho Decisório e confirmada no Acórdão da DRJ.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.919743/2008-40

Afastada a prescrição, a fim de evitar supressão de instância no julgamento da
lide, o processo deve retornar à DRF de origem para que seja então analisado o direito creditório.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revogando-se o acórdão recorrido para:
a) acatar o prazo prescricional de dez anos, conforme Sumula CARF no 91,
afastando o óbice à análise do crédito pleiteado;
b) determinar o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o
direito creditório e emitida nova decisão.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital